Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701553-23.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LEANNA MELO XAVIER, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. sentença de ID 24997637, prolatada pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, movida por LEANNA MELO XAVIER, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “54. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida; b) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 1.145,73 (mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da data do desembolso, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e c) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data[12], e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de responsabilidade contratual. 55. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 56. Arcarão as rés com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 57. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 58. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[13].” – grifo no original Nas razões recursais (ID 24997643), o apelante/segundo réu pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que há perigo de lesão ou de difícil reparação. Afirma que a probabilidade do direito e o perigo de dano lastreiam-se na ratificação da liminar, em razão de sua ilegitimidade passiva. Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sustenta que “caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste E. TJDFT, situação que poderá acarretar em eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual”. Discorre, posteriormente, acerca da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a ausência de vínculo jurídico com a apelada e a inexistência de conduta ilícita apta a ensejar a condenação por danos materiais e morais. Preparo recolhido (ID 24997644, p. 1-2). Contrarrazões ao ID 24997650. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Desta forma, de acordo com o inciso V do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo se houver a concessão da tutela provisória, hipótese que se enquadra na situação dos autos. A respeito do tema é cediço que a suspensão da eficácia da sentença exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Na presente hipótese, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva, não encontra amparo, tendo em vista a prova documental carreada aos autos, cujo teor revela as negativas de atendimento à beneficiária realizadas pela Central Nacional Unimed (ID 24997284 e ID 24997285). Outrossim, não vislumbro o perigo de dano lastreado nos fundamentos de prejuízo financeiro pelo eventual cumprimento provisório da sentença. Nesse ponto, importante registrar que a tutela de urgência restou deferida para impor à apelante a obrigação de fazer consistente na autorização de consultas, internação e demais procedimentos necessários para a realização do pré-natal (ID 24997303), o que já foi cumprido pela apelante, nos termos do que afirma a apelada em contrarrazões (ID 24997650, p. 14). Em relação à condenação da apelante, em solidariedade à primeira requerida, UNIMED NORTE NORDESTE, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais permanece a regra geral prevista no art. 1.012, do CPC, acerca da incidência do duplo efeito. Destarte, inexistente o perigo de dano sob o fundamento de lesão patrimonial por eventual cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator